Tribunal: TJES
Processo: 5007249-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERLANE FAZOLO CARLOS
RECORRIDO: SEARA ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007249-22.2023.8.08.0030

Recorrente: WERLANE FAZOLO CARLOS

Recorrida: SEARA ALIMENTOS LTDA.

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).

DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU PRODUTO DE FABRICAÇÃO DA REQUERIDA, SENDO CERTO QUE, AO CONSUMIR, SENTIU “CHEIRO FORTE” E “GOSTO AMARGO”.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA PRELIMINARES DE INCOMPROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS, DIZENDO DA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL ALEGADO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO E CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR A RECORRENTE NOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DO ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINARES DE INCOMPROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, A FIM DE SE RATIFICAR A R. SENTENÇA GUERREADA. NO MAIS, EM SENDO CONSIDERADO PLAUSÍVEL O PLEITO RECURSAL, PUGNA-SE, AO MENOS, PELO ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL RAZOÁVEL, LEVANDO-SE EM CONTA O EFETIVO CASO CONCRETO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1). DA INCOMPROVADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(5.2). DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEARA.
COM EFEITO, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, EM ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS E, INVERTENDO O ÔNUS DA PROVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE FIGURA COMO FABRICANTE, BEM COMO POR FAZER PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO E TRATAR-SE VÍCIO DE QUALIDADE, CONFORME ART. 18 DO CDC.
(5.3). DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE.
A PRELIMINAR QUE SUSCITA A ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO MERECE SER ACOLHIDA. AFINAL, A DESPEITO DE O ALIMENTO TER SIDO SUPOSTAMENTE CONSUMIDO PELO FILHO DA DEMANDANTE, FOI ESTA QUE ADQUIRIU O PRODUTO, CONFORME VERIFICA NA NOTA FISCAL COLIGIDA EM ID. 7586489. ASSIM, RESTA ABSOLUTAMENTE DEMONSTRADA A LEGITIMIDADE PARA OCUPAR O POLO ATIVO DA DEMANDA.
(6). MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO DOS AUTOS, PORQUANTO, ATRAVÉS DA FOTO E VÍDEO DO PRODUTO ACOSTADOS AOS AUTOS PELA AUTORA, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O ALIMENTO COMPRADO ENCONTRAVA-SE COM ASPECTO ESTRAGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. PORTANTO, MERECE ACOLHIDA O PEDIDO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PRODUTO, NA FORMA SIMPLES, EIS QUE NÃO CARACTERIZADA MÁ-FÉ DA RECORRIDA. AINDA QUE O PRODUTO NÃO TIVESSE SIDO INGERIDO, A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ.
MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA O FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO A REQUERIDA SEARA ALIMENTOS LTDA. À RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO, DE FORMA SIMPLES, NO VALOR DE R$ 11,99 (ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR DA COMPRA DO PRODUTO. BEM COMO CONDENAR AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)